Tribunal: TJSP
Processo: 2123532-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.16, DA RESOLUÇÃO 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 693/2015. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123532-79.2020.8.26.0000; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/11/2020; Data de Registro: 15/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/11/2020

Data de publicação:

15/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.16, DA RESOLUÇÃO 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 693/2015. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PREFERENCIAL DA SUBSEÇÃO III DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, III, ITEM III.16, DA RESOLUÇÃO 623/2013, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 693/2015. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.